Tribunal: TJES
Processo: 5003322-38.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003322-38.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003322-38.2019.8.08.0014

RECORRENTE
: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
:
CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE INTERNET. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
532106
. Guias de recolhimento de custas aos id 532101.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
em virtude de falha na prestação de serviços
.
Aduz o recorrido que no início do mês dezembro do ano de 2018, encontrou na internet (rede social) informações sobre os serviços prestados pela Requerida. Por ser internet via satélite, o Requerente acabou se interessando, tendo em vista que em seu bairro – loteamento novo (Coffler) – não havia sinal de internet de nenhuma operadora. Ao entrar em contato, a fim de buscar mais informações, o Requerente foi atendido pela pessoa de

nome Danilo, no dia 03/12/2018, o qual fez inúmeras propagandas referente a prestação, ressaltando que o plano de internet seria de 10MB. Aduz que ao entrar em contato com a Requerida para as reclamações dos serviços que não estão sendo prestados como contratados, foi informado de que seu plano é franquia, o que não fora informado no ato da contratação, o que não lhe fora dito quando da assinatura do contrato. Tentou de várias formas resolver administrativamente,

recebendo como resposta da Requerida de que deveria pagar uma multa no valor de R$ 710,00 e outro atendente da Requerida disse que a multa era no valor de R$ 832,78, havendo desencontro de informações. Em suas razões recursais, a recorrente alega que Recorrido recebeu as cópias dos contratos por e-mail no ato do pedido do serviço, tratando-se de envio sistêmico (automático) e que não permite a demonstração por cópia do envio, pois inexistente. Alega, ainda, que, na ocasião do seu primeiro acesso à internet, automaticamente, o Recorrido foi direcionado ao sistema da Recorrente, onde munido de login e senha teve acesso a três telas de aceitação, correspondentes aos 3 contratos avençados (Prestação de Serviço, Compromisso de Permanência e Comodato), pelas quais ela obteve acesso aos conteúdos integrais dos três instrumentos contratuais e manifestou expressamente sua anuência em relação às respectivas condições, ticando a opção “Eu concordo com os termos e condições” e posteriormente em “avançar e ativar”. Aduz que não há o que se falar em cancelamento do serviço

sem ônus e muito menos na devolução dos valores pagos pelo Recorrido, pois tais importâncias correspondem à remuneração da Recorrente pelo serviço efetivamente fornecido.

Requer a reforma para a improcedência de todos os pedidos autorais.
4.
Afirma a recorrente que foi diligente em todos os serviços prestados, mas não colaciona o contrato, que seria de suam importância para comprovar suas alegações. Veja-se, a justificativa de que o contrato é e-mail automático não deve prosperar, pois é de interesse da própria empresa guardar tais documentos para se resguardar. Além disso, o dever de informação o qual preza o art. 6, inciso III do CDC não foi zelado. Além disso, se valeu da hipossuficiência do autor, ora recorrido para não prestar o devido serviço, induzindo o cliente a usar a internet em horário em que a velocidade e o serviço era melhor (depois da meia-noite). Tanto na hora de prestar informações sobre a contratação, como no momento de indicar qual o valor da multa no caso de quebra de contrato, o que também deveria estar discriminado em contrato, o qual não foi disponibilizado pelo ora recorrente. Ora, a apresentação do contrato é ônus da empresa, no caso em tela, já que houve a inversão do ônus da prova, consoante art. 6, inciso VIII do CDC. Desta forma, entendo que o dever de comunicação, presente o Código consumerista, foi violado. Se a empresa realmente fez todos os procedimentos padronizados, certamente faria prova da regularidade do seu serviço. Portanto, não basta alegar que o contrato fora enviado por e-mail, sem tê-lo apresentado. Por fim, faz o recorrido jus à restituição do valor pago da multa por rescisão contratual. Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis, já que houve violação de modo tal que ensejasse a aplicação dos danos morais. Questão que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja danos morais, a fim de verificar a conduta da empresa como defeito do serviço, para que a recorrente seja mais diligente com o consumidor hipossuficiente, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais. Por isso, a r. sentença de piso merece ser mantida
.
5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e declarou
rescindido o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes;

condenou a parte recorrente a restituir à ao recorrido o valor de R$ 1.052,626 a título de danos materiais; e condenou o recorrente

ao pagamento n
o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.